Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. ALEGAÇÕES NÃO VEROSSÍMEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que, em ação declaratória de nulidade de contrato, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial (ID 69328934).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69328946). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a recorrida entrou em contato com a recorrente oferecendo-lhe uma oferta de cartão de crédito, tendo a recorrente recusado assim que percebeu que se tratava de cartão de crédito consignado. Alega que no contato telefônico em que foi oferecido o produto em questão a atendente deixou de fornecer informações claras, precisas e completas sobre as implicações do contrato de crédito consignado, não podendo a simples resposta dada pela recorrente ser considerada como anuência para tanto. Afirma que a simples gravação de uma ligação telefônica não pode ser considerada suficiente para comprovar que a autora tenha plenamente entendido todas as cláusulas do contrato e suas implicações, principalmente em razão de sua vulnerabilidade enquanto consumidora. Aduz que o documento que comprova a suposta assinatura biométrica indica a geolocalização do local em que ocorreu a assinatura, apontando as coordenadas geográficas que correspondem à cidade de Itaberaí/GO, localização esta que não condiz com a residência da recorrente, que reside em Samambaia/DF. Pede a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.4. Contrarrazões do recorrido pelo desprovimento do recurso (ID 69328949).5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos com a petição de ID 72393670 comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a gratuidade de justiça.II. Questão em discussão6. Saber se houve a contratação do serviço em questão por parte da autora.III. Razões de decidir7. Conhecimento parcial do recurso. Deixo de conhecer as alegações da recorrente no sentido de que "no contato telefônico em que foi oferecido o produto em questão a atendente deixou de fornecer informações claras, precisas e completas sobre as implicações do contrato de crédito consignado, não podendo a simples resposta dada pela recorrente ser considerada como anuência para tanto", "a simples gravação de uma ligação telefônica não pode ser considerada suficiente para comprovar que a autora tenha plenamente entendido todas as cláusulas do contrato e suas implicações, principalmente em razão de sua vulnerabilidade enquanto consumidora" e "o documento que comprova a suposta assinatura biométrica indica a geolocalização do local em que ocorreu a assinatura, apontando as coordenadas geográficas que correspondem à cidade de Itaberaí/GO, localização esta que não condiz com a residência da recorrente, que reside em Samambaia/DF", por configurarem indevida inovação recursal.8. As demais razões da recorrente não merecem prosperar.9. É que, conquanto a relação entabulada entre as partes seja uma relação de consumo, a atrair a incidência do CDC e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do fornecedor, no caso em exame não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços por parte do fornecedor a autorizar a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e a determinação de restituição dos valores descontados da autora.10. Com efeito, o link da gravação telefônica referente à contratação do serviço em questão, informado na contestação (ID 69328913 - Pág. 3), comprova que a autora, ora recorrente, teve plena ciência de que o produto oferecido se tratava de cartão de crédito consignado. Ademais, a documentação anexada aos autos, relacionada ao contrato em questão, devidamente assinada pela autora, indica claramente se tratar de cartão de crédito consignado. Por fim, vale notar que a recorrente recebeu a quantia disponibilizada pelo banco.11. É dizer, as alegações autorais carecem de verossimilhança, razão pela qual se revela correta a sentença ao julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, não merecendo qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, observada a gratuidade de justiça ora deferida.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.